Tribunal: TJDFT
Processo: 0736941-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Não há previsão legal da figura “homologação tácita” de acordo extrajudicial, sendo certo que é exatamente via decisão homologatória que o título judicial é constituído (o que, à toda evidência, afasta qualquer possibilidade de mera presunção no sentido) - artigo 515, inciso III do Código de Processo Civil.
Demais disso, o art. 922, caput e parágrafo único do CPC determina que, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação” e, “findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. É dizer, em não sendo adimplida voluntariamente a obrigação pela qual a parte executada se obrigou, execução que retoma seu curso nos termos em que inicialmente deduzida.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.